Tribunal: TJDFT
Processo: 0740294-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não é cabível a análise de ofício da impetração, quando o pedido se tratar de mera reiteração do pleito já decidido em habeas corpus anteriormente impetrado e não houver qualquer alteração fática.
2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando o feito se mostra complexo, em que se apura delito de elevada gravidade, a indicar que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal.
3. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.